Tribunal: TJMT
Processo: 1001224-28.2023.8.11.0111
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001224-28.2023.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DELVANIR DE LISBOA - CPF: 016.936.018-00 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso

:

1001224-28.2023.8.11.0111

Origem

:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente

:

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP

Recorrido

:

DELVANIR DE LISBOA

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS A APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 61,20% – CLÁUSULA ABUSIVA – LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001 - POSSIBILIDADE DE RESGATE DA TOTALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO PLANO PELO PARTICIPANTE – POSSIBILIDADE DE DESCONTO DE 15% A TÍTULO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o reclamado/recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 202658209, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para
“A) DECLARAR a nulidade dos descontos realizados pela ré a título de taxas para custeio da administração da reserva de poupança, no importe de 61,20% das contribuições realizadas pela parte autora, a título de reserva de poupança, referente aos 1994 a 2019, devendo mesma reter o desconto de apenas 15% a título de taxas administrativas; B) CONDENAR a Requerida ao pagamento do valor remanescente do saldo retido da reserva de poupança da autora, referente aos 1992 a 2018, que deverá ser atualizado pelo INPCA acrescido de juros de 1% ao mês desde a efetiva negativa de restituição.”

Em argumento recursal, a parte recorrente alega que o regulamento do plano de benefícios previdenciarios, em seu art. 33, sempre foi claro em dispor que haveria dedução das parcelas relativas ao custeio administrativo e a cobertura dos benefícios de risco, além das obrigações fiscais, quando ocorresse o resgate dos valores.

Sustenta ainda que as parcelas do plano destinadas tanto ao custeio administrativo, quanto aos benefícios de pagamento único, não podem ser restituídas à demandante, sob pena de tornar a obrigação contratual onerosa para a CAPESESP, a qual teria que suportar às suas expensas a oferta dos demais benefícios disponibilizados à recorrida durante toda a relação contratual, sem qualquer contraprestação.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos apresentados, pugnando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O conjunto fático processual revela que as partes firmaram contrato de adesão
referente a benefício de previdência, ao qual a reclamante contribuía mensalmente para uma reserva de poupança entre os anos de 1994 a 2019, que totalizaram a importância de
R$ 10.772,19 (dez mil, setecentos e setenta e dois reais e dezenove centavos).

Ocorre que, ao realizar o resgate dos valores em 25/04/2019, recebeu o montante de
R$ 4.262,88 (quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), correspondentes a:
“a) 38,80% (trinta e oito vírgula oitenta por cento) do total das contribuições pagas pelo(a) postulante no período até dezembro de 2018, no valor de R$ 4.090,43 (quatro mil e noventa reais e quarenta e três centavos); b) 75% (setenta e cinco por cento) das contribuições realizadas a partir de 2019, no valor de R$ 172,45 (cento e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).”

Pois bem, a Lei Complementar nº 109/2001 prevê a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, desde que descontadas as parcelas do custeio administrativo (art. 14, III), in verbis:

Artigo 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador:

I - Benefício proporcional deferido, em razão da cessação do vínculo empregatício com o patrocinador ou associativo com o instituidor antes da aquisição do direito ao benefício pleno, a ser concedido quando cumpridos os requisitos de elegibilidade;

II - Portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano;

III - Resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada;

IV - Faculdade de o participante manter o valor de sua contribuição e a do patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquela remuneração ou em outros definidos em normas regulamentares.

Não há provas quanto à ciência e autorização da recorrente no que diz respeito à retenção do percentual de 61,20% do saldo correspondente a “benefícios de risco de pagamento único”, valor consideravelmente abusivo.

Ademais, uma vez não especificadas e comprovadas as quantias reservadas às despesas administrativas por parte da reclamada, bem como aquelas destinadas à cobertura de benefícios de risco, deve-se
reconhecer a abusividade referente ao desconto de 61,20% (sessenta e um vírgula vinte por cento) do valor das contribuições do recorrido.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO –
PALNO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS A APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% PREVISTO EM CONTRATO – CLÁUSULA ABUSIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovada a retenção indevida de valores acima do estabelecido em contrato de “Plano de benefícios de Previdenciais”. Deve ser restituído os valores cobrados além do percentual estabelecido em contrato.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1072872-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023) (grifei)

Por sua vez, tem-se como
legal o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor das contribuições, a título de custeio administrativo
, em conformidade com a LC nº 109/2001.

Sendo assim, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024